Tribunal: TJDFT
Processo: 0737447-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL. ANUÊNCIA DA AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor contra decisão em que foi mantida a suspensão do feito de origem até o trânsito em julgado de agravo de instrumento, em que a Caixa Econômica Federal discute o valor da multa cominatória que lhe foi aplicada.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de liberação de valores incontroversos, ficando mantido em conta judicial apenas o referente à multa, que está em discussão em outro agravo de instrumento.
III. Razões de decidir.
3. Não há razão para suspender o feito de origem em relação ao pedido de levantamento de verbas incontroversas depositadas em conta judicial, notadamente diante da concordância manifestada pela CEF nas contrarrazões, que fez ressalva apenas quanto ao levantamento do valor referente à multa em discussão no agravo n. 0703945-45.2024.8.07.0000.
3.1. Deve ser provido o pedido do Agravante, aplicando-se por analogia o art. 526, §1o, do CPC, além da entrega da tutela satisfativa prevista no art. 4o do CPC. Assim, devem ser liberados às partes da ação de origem os valores incontroversos, sendo mantido em depósito judicial apenas o valor referente à multa cominatória aplicada à CEF, visto que ainda em discussão no agravo de instrumento n. 0703945-45.2024.8.07.0000.
IV. Dispositivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É cabível a célere liberação de valores incontroversos depositados em conta judicial e devidos às partes em litígio, notadamente diante da anuência da parte que os depositou”.
­­­­­­­­______________
Dispositivos relevantes citados: art. 4o e art. 526, §1o, do Código de Processo Civil.